Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-37.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial dos recursos defensivos.
2-) Não há flagrante preparado. Existe, no máximo, flagrante esperado. Quando o apelante Thiago marcou encontro com a vítima e combinou a localidade, os policiais tinham de intervir, para descobrir quem era o infrator e prendê-lo em flagrante, certo que, na oportunidade, nem foi ele o detido e, sim, duas pessoas que foram em seu

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial dos recursos defensivos.
2-) Não há flagrante preparado. Existe, no máximo, flagrante esperado. Quando o apelante Thiago marcou encontro com a vítima e combinou a localidade, os policiais tinham de intervir, para descobrir quem era o infrator e prendê-lo em flagrante, certo que, na oportunidade, nem foi ele o detido e, sim, duas pessoas que foram em seu lugar.
3-) A prisão de Thiago está em conformidade com a Constituição, legislação e jurisprudência vigentes. Ele estava preso, em virtude de sua participação em uma extorsão, permanece preso pela sentença, sendo ilógico, no momento, libertá-lo.
4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir 4 extorsões para Maria e Ana, sendo uma para Thiago. Inexiste mero depósito de valores em virtude de relacionamento amoroso entre Maria e o ofendido. Ele, na realidade, foi ameaçado, de ser revelado o envolvimento extramatrimonial à sua mulher, por isso realizava depósitos, ao final, não suportou mais as ameaças.
5-) Não hã extorsão tentada. Todas foram consumadas. Ocorreu a ameaça, o constrangimento, a vítima teve temor e realizou os pagamentos.
6-) As penas devem sofrer pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base serão elevadas, pois os apelantes agiram com personalidades desvirtuadas, mostrando-se egoístas, pensando apenas no bem estar material de cada um deles, sem qualquer remoroso de retirar valores de montante considerável do ofendido. Houve ganância e dissimulação, exigindo-se vantagens em curto espaço de tempo, sem se preocupar com a subsistência da vítima e de sua família, a culpa, pois, foi intensa. O comportamento da vítima, o resultado e consequências dos crimes foram danosos ao extremo para o lesado, que estava em intenso stress e preocupava-se de maneira permanente com o ocorrido, além do prejuízo financeiro, dessa forma, razoável a fração de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes para Maria. Sua irmã, Ana Paula, admitiu uma das extorsões, quanto a essa pode haver atenuação de 1/6, tendo-se quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Isso ocorre, também, para o apelante, Thiago, tendo-se, para ele quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na terceira fase, pode-se aumentar a pena de cada um deles de 1/3, pelo concurso de agentes, chega-se a sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezessete (17) dias-multa para as três extorsões, ficando as penas de Ana Paula e Thiago, para o delito confessado, em cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Pelo crime continuado, pois o último delito foi continuação do primeiro, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, sendo os crimes da mesma espécie, apenando-se Maria e Ana Paula, tem-se o aumenta-se de 1/4, por haver 4 delitos, chegando-se a oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e vinte e um (21) dias-multa. Nada se acresce para Thiago ou se diminui. As penas são definitivas, pois mais nada as modificam. Cada dia-multa ficará no mínimo, devido às condições econômicas precárias de cada um dos apelantes.
7-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Existe disposição legal que legitima o regime escolhido, art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, para Maria e Ana Paula. Além disso, os apelantes agiram com personalidades desvirtuadas, mostrando-se egoístas, pensando apenas no bem estar material de cada um deles, sem qualquer remoroso de retirar valores de montante considerável do ofendido. Houve ganância e dissimulação, exigindo-se vantagens em curto espaço de tempo, sem se preocupar com a subsistência da vítima e de sua família, a culpa, pois, foi intensa. O comportamento da vítima, o resultado e consequências dos crimes foram danosos ao extremo para o lesado, que estava em intenso stress e preocupava-se de maneira permanente com o ocorrido, além do prejuízo financeiro. Ora, é de pronta intelecção a perpetração das extorsões denotou personalidades inteiramente avessas aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social, tais como "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem". Além disso mostrou certa frieza de Maria Simone, a qual se relacionou com a vítima e, de forma premeditada ou não, desconsiderou qualquer afeto que tinham e quis forçar que ele desse dinheiro, em troca do silêncio a respeito do envolvimento extramatrimonial. Isso contou com apoio e incentivo da irmã, Ana Paula. Teve, ainda, auxílio de Thiago, pessoa que se envolveu com Ana Paula e, na perspectiva de obter ganho, também extorquiu, por uma vez, a vítima. Não é porque o ofendido, seja por qual motivo o for, cometeu adultério que deve ficar à mercê dos apelantes, pelo menos por 4 vezes, em uma delas, com a efetiva participação de Thiago, que quis, de início, R$ 30.000,00, mandou terceiros buscar o valor combinado, R$ 13.000,00, isto é, não teve qualquer sensibilidade com a situação. Um detalhe que é o mais grave de todos: Maria Simone, a pessoa que iniciou tudo isso, não foi ouvida na delegacia, não compareceu em Juízo e, até o momento da prolação da sentença, não foi localizado, tendo-se contra ela prisão preventiva. Dessa forma, retribui-se pelos comportamentos nefastos; previne-se que não os cometam mais e outras infrações penais e ressocializem-se.
8-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
9-) Thiago permanece preso (fls. 834). Maria e Ana Paula serão presas com o trânsito em julgado, expedindo-se mandados de prisão (por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000226-37.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que são apelantes THIAGO
BUENO DANTAS DE ARAUJO, ANA PAULA SANTOS DA SILVA e MARIA SIMONE
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial aos
recursos, para redimensionar as penas: oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de
reclusão e vinte e um (21) dias-multa para Maria e Ana Paula e cinco (5) anos, onze (11)
meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa para Thiago,
subsistindo, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
2
VOTO No 1951
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628
Comarca: 1a Vara Judicial de Embu das Artes
Juíza de Direito: doutora Ana Sylvia Lorenzi Pereira
Apelantes: Thiago Bueno Dantas de Araujo, Ana Paula Santos da Silva e
Maria Simone Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial dos recursos defensivos.
2-) Não há flagrante preparado. Existe, no máximo, flagrante esperado. Quando o
apelante Thiago marcou encontro com a vítima e combinou a localidade, os policiais tinham de
intervir, para descobrir quem era o infrator e prendê-lo em flagrante, certo que, na oportunidade,
nem foi ele o detido e, sim, duas pessoas que foram em seu lugar.
3-) A prisão de Thiago está em conformidade com a Constituição, legislação e
jurisprudência vigentes. Ele estava preso, em virtude de sua participação em uma extorsão,
permanece preso pela sentença, sendo ilógico, no momento, libertá-lo.
4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir 4 extorsões para Maria e Ana, sendo uma para Thiago.
Inexiste mero depósito de valores em virtude de relacionamento amoroso entre Maria e o ofendido.
Ele, na realidade, foi ameaçado, de ser revelado o envolvimento extramatrimonial à sua mulher,
por isso realizava depósitos, ao final, não suportou mais as ameaças.
5-) Não hã extorsão tentada. Todas foram consumadas. Ocorreu a ameaça, o
constrangimento, a vítima teve temor e realizou os pagamentos.
6-) As penas devem sofrer pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base serão
elevadas, pois os apelantes agiram com personalidades desvirtuadas, mostrando-se egoístas,
pensando apenas no bem estar material de cada um deles, sem qualquer remoroso de retirar
valores de montante considerável do ofendido. Houve ganância e dissimulação, exigindo-se
vantagens em curto espaço de tempo, sem se preocupar com a subsistência da vítima e de sua
família, a culpa, pois, foi intensa. O comportamento da vítima, o resultado e consequências dos
crimes foram danosos ao extremo para o lesado, que estava em intenso stress e preocupava-se de
maneira permanente com o ocorrido, além do prejuízo financeiro, dessa forma, razoável a fração
de 1/3, tendo-se cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda
fase, não há atenuantes ou agravantes para Maria. Sua irmã, Ana Paula, admitiu uma das
extorsões, quanto a essa pode haver atenuação de 1/6, tendo-se quatro (4) anos, cinco (5) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
3
dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Isso ocorre, também, para o apelante,
Thiago, tendo-se, para ele quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento
de dez (10) dias-multa. Na terceira fase, pode-se aumentar a pena de cada um deles de 1/3, pelo
concurso de agentes, chega-se a sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
dezessete (17) dias-multa para as três extorsões, ficando as penas de Ana Paula e Thiago, para o
delito confessado, em cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de
treze (13) dias-multa. Pelo crime continuado, pois o último delito foi continuação do primeiro, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução, sendo os crimes da mesma espécie, apenando-se
Maria e Ana Paula, tem-se o aumenta-se de 1/4, por haver 4 delitos, chegando-se a oito (8) anos, dez
(10) meses e vinte (20) dias de reclusão e vinte e um (21) dias-multa. Nada se acresce para Thiago
ou se diminui. As penas são definitivas, pois mais nada as modificam. Cada dia-multa ficará no
mínimo, devido às condições econômicas precárias de cada um dos apelantes.
7-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. Existe disposição legal que
legitima o regime escolhido, art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, para Maria e Ana Paula.
Além disso, os apelantes agiram com personalidades desvirtuadas, mostrando-se egoístas, pensando
apenas no bem estar material de cada um deles, sem qualquer remoroso de retirar valores de
montante considerável do ofendido. Houve ganância e dissimulação, exigindo-se vantagens em
curto espaço de tempo, sem se preocupar com a subsistência da vítima e de sua família, a culpa,
pois, foi intensa. O comportamento da vítima, o resultado e consequências dos crimes foram
danosos ao extremo para o lesado, que estava em intenso stress e preocupava-se de maneira
permanente com o ocorrido, além do prejuízo financeiro. Ora, é de pronta intelecção a perpetração
das extorsões denotou personalidades inteiramente avessas aos preceitos ético-jurídicos que
presidem à convivência social, tais como "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem".
Além disso mostrou certa frieza de Maria Simone, a qual se relacionou com a vítima e, de forma
premeditada ou não, desconsiderou qualquer afeto que tinham e quis forçar que ele desse dinheiro,
em troca do silêncio a respeito do envolvimento extramatrimonial. Isso contou com apoio e
incentivo da irmã, Ana Paula. Teve, ainda, auxílio de Thiago, pessoa que se envolveu com Ana
Paula e, na perspectiva de obter ganho, também extorquiu, por uma vez, a vítima. Não é porque o
ofendido, seja por qual motivo o for, cometeu adultério que deve ficar à mercê dos apelantes, pelo
menos por 4 vezes, em uma delas, com a efetiva participação de Thiago, que quis, de início, R$
30.000,00, mandou terceiros buscar o valor combinado, R$ 13.000,00, isto é, não teve qualquer
sensibilidade com a situação. Um detalhe que é o mais grave de todos: Maria Simone, a pessoa que
iniciou tudo isso, não foi ouvida na delegacia, não compareceu em Juízo e, até o momento da
prolação da sentença, não foi localizado, tendo-se contra ela prisão preventiva. Dessa forma,
retribui-se pelos comportamentos nefastos; previne-se que não os cometam mais e outras infrações
penais e ressocializem-se.
8-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
4
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
9-) Thiago permanece preso (fls. 834). Maria e Ana Paula serão presas com o trânsito
em julgado, expedindo-se mandados de prisão (por força do recente entendimento firmado, por
maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o
início do cumprimento da pena).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 813/817
Os apelantes, Maria Simone, Ana Paula e Thiago, foram condenados às penas
de nove (9) anos, cinco (5) meses e vinte e três (23) dias de reclusão, regime inicial fechado,
além do pagamento de sessenta e oito (68) dias-multa; nove (9) anos, cinco (5) meses e vinte e
três (23) dias de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de sessenta e quatro (64)
dias-multa e cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão, regime inicial fechado,
e pagamento de treze (13) dias-multa, cada dia-multa no valor unitário, respectivamente, como
incursos no art. 158, § 1o, 4 vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
Nos dias 21 e 27.11.2017, além de 3, 11.1 e 1o.2.2018, me local incerto, na
Comarca de Embu das Artes, os recorrentes, agindo em concurso, com o intuito de obter, para
eles, vantagem econômica indevida, constrangeram, por 5 vezes, A. M. G. a entregar-lhes a
quantia de R$ 43.600,00, em dinheiro, para que não dessem publicidade a fatos difamatórios
relacionados a sua intimidade. Maria Simone e A. tiveram um relacionamento amoroso às
escondidas, porque ele era casado. Em 21.11.2017, ela, em conluio com a irmã, Ana Paula, via
rede social, whatsapp, encaminhou mensagem de áudio à vítima, em que sua irmã
supostamente estaria cobrando-lhe uma dívida e exigindo que pedisse a quantia de R$ 5.000,00,
sob ameaça de enviar todas as conversas entre Maria e A. para sua mulher, além disso, fazer
um escândalo em seu local de trabalho. Essa extorsão exauriu-se pelo pagamento de duas
parcelas, 21 e 22.11.2017. Sem saber da ligação das apelantes, novamente foi extorquido, em
27.11.2017. Nesta oportunidade, para não ser desvendado o adultério à mulher, deveria
depositar R$ 3.000,00. Essa segunda extorsão exauriu-se em 1.12.2017, com o depósito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
5
quantia exigida. Em 3.1.2018, da mesma maneira, Maria Simone novamente extorquiu a
vítima. Dessa vez, o depósito seria de R$ 600,00, para quitar dívida de seu veículo e
conseguisse vendê-lo, para devolver todo o dinheiro que a vítima havia depositado para sua
irmã. Novamente, o ofendido pagou a quantia, em 4.1.2018, com exaurimento da terceira
extorsão. Em 11.1.2018, uma pessoa, dizendo-se mãe de Maria Simone, entra em contato com
o ofendido, exigindo o montante de R$ 5.000,00, sob pena de contar sua relação com a
recorrente. O exaurimento dessa 4a extorsão deu-se com o pagamento em 12.1.2018.
Finalmente, Thiago, em 1.2.2018, identificando-se como Evandro, ex-marido de Maria
Simone, pela mesma forma de execução, abordou a vítima e exigiu R$ 30.000,00. Essa quantia
foi "negociada" e Thiago aceitou receber R$ 13.000,00. Todavia, em 2.2.2018, suspeitando que
Maria Simone e Thiago estivessem em conluio, A. noticiou à Autoridade Policial sobre o
ocorrido e iria entregar o valor exigido pessoalmente na Avenida Elias Yazbeck, 606, Embu
das Artes. Policiais civis foram até o local, aguardaram a entrega do dinheiro e realizaram a
prisão de João Vítor e Rafael Kruger, que ali estavam para receber a quantia e forneceram o
endereços dos apelantes, que também foram presos em flagrante.
Nas razões de apelação de Maria e Ana Paula sustentou-se a) não há crime, em
verdade, o ofendido mantinha relacionamento amoroso com Maria e ajudava-a, sendo que Ana
em nenhum extorquiu-lhe dinheiro; b) houve, no máximo, uma extorsão tentada; c) incidência
da confissão; d) penas nos mínimos legais e e) regime inicial aberto (fls. 865/889).
Nas razões de Thiago argumentou-se a) expedição de contramandado, pelo não
trânsito em julgado; b) as provas são frágeis para condenação; c) houve flagrante preparado; d)
incidência da confissão espontânea; e) tentativa; f) não há continuidade delitiva; g) a dosagem
da pena está equivocada e h) regime inicial mais ameno, aberto (fls 948/964).
Contrarrazões a fls. 903/905 e 977/978, requerendo a manutenção da r. sentença.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento dos
apelos (fls. 982/992).
II – Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
6
A preliminar não pode ser acolhida.
Thiago estava preso, portanto, não deve ser solto. Nunca é demais lembrar que “A
exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção
de inocência” (Súmula no 9 do ESTJ). RJTJERGS 148/15 e RT 686/391. No mesmo sentido,
RT 728/476, JSTJ 19/217 e 42/86-7.
O trânsito em julgado é necessário para se prender alguém que não está no cárcere,
no caso, Ana Paula e Maria Simone.
Não houve flagrante preparado.
Os policiais esperaram o momento certo de intervierem. Perceberam a entre dos
valore e prenderam duas pessoas.
No máximo, ocorreu flagrante esperado, não preparado. Eles agiram sem provocar
ou induzir, prendendo os dos indivíduos no exaurimento do crime. Eles aguardaram vigilantes
o desenrolar dos fatos até o momento mais oportuno ou conveniente para prisão (JTJ
220/3881).
Os apelos comportam acolhimento parcial.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito
de fls. 2/9, 16/17, 27 e 48/49, boletim de ocorrência de fls. 63/68, auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 70, auto de exibição e apreensão de fls. 71, exigiu-se valores sob ameaça.
A autoria é atribuível ao que se inconformam.
Na delegacia, Maria Simone não foi localizada, sendo qualificada indiretamente
(fls. 37/45).
Em contraditório, ela preferiu ficar revel ao invés de esclarecer o que aconteceu.
Isso mostra temer pelas consequências de seu ato (fls. 746).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
7
Ana Paula afirmou ser irmã de Maria Simone. Ela estava devendo-lhe dinheiro.
Sugeriu-lhe que ela arrumasse dinheiro de qualquer forma. Simone conseguiu o dinheiro
pedindo a A. Não teve participação na extorsão de A. Não o conhece pessoalmente. Somente
soube que sua irmã, Maria, era amante dele desde 2012. Ele sempre a ajudava financeiramente.
Teve um relacionamento com Thiago. Há alguns dias atrás, resolveram, a declarante,
Thiago e Maria Simone, em tirar algum dinheiro de A. Reveza com Simone nas conversas
por mensagens via celular com Thiago, para combinar formas e valores que poderiam extorquir
de A. Empregou sua conta poupança para depósito. Às vezes, Simone dava-lhe metade dos
valores. Não sabia tratar-se de extorsão. Achava que ele depositava em sua conta para ajudar
sua irmã. Realizou diversas gravações e enviou diversas mensagens para Thiago, combinando
formas de A. fazer os pagamento para ajudar Simone (fls. 9).
Ela quer admitir um dos crimes. Mesmo quanto a este, nega saber que era
crime.
Em seu interrogatório judicial esclareceu que o ofendido sempre ajudou sua irmão,
Maria Simone, sendo que tinha um relacionamento extraconjugal com ela. Os depósitos em sua
conta eram feitos por livre e espontânea vontade da vítima. Eram destinados ao tratamento e
sustento de Maria. Não houve ameaça. Acrescentou que apenas os últimos valores que
envolveram Thiago traduziam a existência da extorsão, pois A. parou de ajudar Maria e ela
julgava-se merecedora, para receber indenização e reerguer sua vida, pois achava que estava
doente e havia perdido o emprego por culpa da vítima. Apesar de ajudar Maria e Thiago na
extorsão, quando já tinham desistido de prosseguir nas chantagens, foram surpreendidos com o
telefonema de A., dando conta do recebimento de parcela dos valores, razão pela qual
decidiram retomar o intento criminoso e forma presos. Está arrependida.
Novamente, admite um crime apenas.
Thiago declarou ter sido procurado por sua ex-cunhada, Maria Simone. Teve
relacionamento com Ana Paula. Ela, Simone, durante algumas conversas via telefone, pediu-
lhe para ajudar a realizar uma extorsão de um amante, A., sendo que ele já havia dado R$
18.000,00. Ela conversava consigo com o telefone da irmã. Passar-se-ia por Evandro. Simone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
8
passou todas as informações do amante. Tinha telefone dele e da mulher, Katia, sendo que
obteve dela, fazendo-se passar por agente de promoção, o endereço da casa. Em 1.2.2018
mandou mensagens a A., iniciando o "golpe". Combinaram o valor de R$ 13.000,00, a ser
entregue pessoalmente. Combinou com João para buscar o valor, porém, ele não sabia do que
se tratava. Não sabia que Rafael também iria. Ana Paula recebia os depósitos (fls. 48/49).
Ele assumi participar da extorsão, incrimina as duas outras apelantes.
Depois, admitiu participar da extorsão, procurado por Maria, sendo ex-
marido de Ana. Iria se fazer passar de ex-marido de Maria. O montante que extorquiriam
seria de R$ 30.000,00, sendo que lhe caberia R$ 5.000,00. Queria ajudar sua mãe a não perder
o apartamento. Recebia mensagens prontas ou orientações de como deveria redigi-las. Não
conhecia o ofendido. Chegou a mandar fotos do casal, endereço da academia e trabalho da
esposa da vítima, a fim de impulsionar a chantagem. A ameaça seria contar para a mulher dele
o relacionamento extraconjugal entre ele e Maria. Acreditava que não conseguiria algum valor
e planejava acabar com a ação. Foi surpreendido com uma ligação da vítima, que tinha parte do
dinheiro e queria entregar. Explicou que planejava buscar, mas seu carro estava quebrado,
razão pela qual usou João e Rafael para tal função, sendo detido a partir deles. Está muito
arrependido.
Ele admite a última extorsão. Incrimina a ex-mulher, Ana, e Maria Simone.
A vítima explicou que em 17.11. Manifestou desejo de terminar o relacionamento
com Maria. Em 21.11, recebeu mensagem dela indicando que sua irmã sabia do "caso" e
pretendia contar para sua mulher e fazer escândalo no seu trabalho, caso não fosse dado
dinheiro. Recebeu um áudio da irmã confirmando tudo. Cedeu à ameaça. Fez dois depósitos na
conta de Ana Paula, de R$ 2.500,00 cada um. Em 27.11., Maria agiu da mesma maneira, exigiu
R$ 3.000,00, realizando novo depósito. Ela prometeu um carro, por isso, para custear a
documentação, depositou mais R$ 500,00, todavia, ela não fez isso para reembolsar o que já
tinha gasto. Em 11.1, nova mensagem foi recebida, de pessoa desconhecida, que se dizia mãe
de Maria Simone, dando notícia de dívida de R$ 5.000,00, exigindo o valor, caso contrário, o
relacionamento seria revelado a sua mulher, outra vez, cedeu, fez depósito para Ana Paula. Por
fim, em 1.2., recebeu outra mensagem, de alguém que dizia ser ex-marido de Maria, de nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
9
Evandro, que sustentava ter o relacionamento extramatrimonial acabado com o seu casamento.
Exigiu, para arcar com custos de pensão, R$ 30.000,00. Caso contrário, tudo seria revelado
para sua mulher e aos colegas de trabalho. Não tinha o valor, emprestou R$ 13.000,00, tendo
combinado entregar pessoalmente. Procurou a polícia e narrou o que acontecia. No local
combinado, recebeu instrução de largar o dinheiro dentro de um Fiorino, branco, estacionado,
com vidros abertos. Fez isso, deixou o local e os policiais conseguiram deter os agentes. Os
policiais descobriram que Thiago se fez passar por Evandro. Maria Simone tinha combina os
crimes com os demais apelantes. Achava que até então ela era vítima do grupo. Os depósitos
não foram voluntários. Em dado período ajudava-a por mera liberalidade.
A vítima, com riqueza de detalhes, mostrou que foi extorquido por 4 vezes.
Numa delas, houve participação de Thiago, em todas, as apelantes estavam presentes. Não
é incomum alguém que tenha relacionamento extraconjugal ajudar a parceira ou o parceiro,
entretanto, no caso, a entrega do dinheiro foi "exigida", pela ameaça de tudo ser revelado à
mulher do ofendido. Ela era séria e comprometia a vida da vítima.
Jane, policial civil, participou da prisão em flagrante, esclareceu que foi abordada
pela vítima, dando notícia que estava sendo extorquida e marcou um ponto para entregar a
quantia de R$ 13.000,00. Dirigiram-se para o local, situado no restaurante Mc Donald's,
oportunidade em que a vítima recebeu orientação de colocar o envelope com dinheiro dentro de
um carro com vidro entreaberto, um Fiorino branco. Após a entrega, realizaram a abordagem e
prenderam dois agentes. A partir deles, identificaram Thiago, Ana Paula e Maria Simone. O
primeiro admitiu participar de uma extorsão. O modo de execução centrava-se em envio de
mensagens encaminhadas no celular de Ana Paula, por fim, do aparelho de Thiago, sendo que
havia mensagens que confirmava a versão dos respectivos aparelhos.
A policial, em depoimento coeso e uníssono, incrimina os apelantes. Não há
motivo para suspeitar de sua narrativa. Foi procurada pela vítima, tratou de ir ao local
marcado para entrega do valor, prendeu duas pessoas, depois, chegou-se aos recorrentes.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
10
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
João Victor conheceu Thiago. Faz "carretos". A mulher de Thiago, uma amiga de
Andrezza, pediu para retirar um sofá e, na volta para casa, recebeu ligação de Thiago, para
encontrar uma pessoa e recolher certo objeto. Estava com Rafael. Não sabia da maiores
detalhes da encomenda. Foi surpreendido pela prisão, depois da vítima deixar um envelope
branco no carro. Colaborou com as investigações, conduzindo os policiais até a casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
11
Thiago, que admitiu estar apenas ele envolvido no crime.
Rafael estava na companhia de João Vítor, trabalhando com ele no transporte de
uma mudança a pedido de outra pessoa, de modo que apenas pegariam uma encomenda para
Thiago, em favor. Na época, foram detidos, após a vítima jogar um envelope dentro do
automóvel. No mais, corroborou o dito pela testemunha.
Sandra, irmã das recorrentes, narrou que Maria e a vítima tinham "caso
extraconjugal". Não era do conhecimento da família dele ou colegas de trabalho. Após Maria
deixar o trabalho, com problemas de saúde, foi ajudada pelo ofendido. Ele fazia depósitos na
conta de parentes, pois o cartão de Maria estava bloqueado. Recebeu alguns valores repassados
a Maria. Os depósitos continuaram, mesmo depois do término do relacionamento por iniciativa
de Maria, sendo que o fim não foi aceito pelo ofendido, que queria reatar a relação.
Luís Américo, amigo de Ana Paula e Maria, abonou os antecedentes de ambas.
Sabia que Maria tinha um relacionamento com a vítima. Não conhecia o ofendido. Sabia que
ele sustentava-se financeiramente, diante dos comentários de familiares.
Luis Santos, namorado de Sandra, irmã das apelantes, contou que Maria e o
ofendido tinham um relacionamento extramatrimonial, pois a vítima era casada, o que nunca
foi aceito pela família dela. Ele tinha o hábito de depositar valores na conta de parentes, pois o
cartão de maria estava bloqueado, a fim de auxiliar em seu sustento. Soube do envolvimento
de Thiago, ex-marido de Ana Paula, na pressão pelas apelantes em receber a quantia final
descrita na peça acusatória, que seria revertida para maria, para pagar suas dívidas.
Iraci Joaquina, tia das apelantes, esclareceu que Maria tinha um "caso" com a
vítima. Ele "bancava" as contas dela, visto que ela estava doente e impossibilitada de trabalhar.
A mulher de Thiago, Andrezza, esclareceu que as recorrentes procuraram seu
marido em meados de fevereiro, pedindo ajuda para receber valores, prometendo-lhe
determinada quantia que seria usada para pagar o apartamento da mãe dele. Indicou que
ele aceitou a proposta, oportunidade em que entrou em contato com o ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
12
As conversas sobre a extorsão estão documentadas a fls. 105/125. Nelas mostram-
se as datas de pedido de valores e as ameaças perpetradas.
Deve-se dar valia às declarações da vítima e depoimentos policiais.
Quanto ao ofendido, sendo extorquido, ou não, seu casamento estaria em risco. Por
isso, deve-se dar credibilidade a suas palavras, não iria se expor se os apelantes nada tivessem
feito.
Os policiais cumprem o dever de ofício de coibir os crimes. Eles não têm interesse
de incriminar inocentes. Quando procurados, procuram esforçar-se para dar concretude a seu
dever.
A prova é robusta da participação de Ana e Maria nas quatro extorsões e de
Thiago na última, aliás, embora, erroneamente, conste a continuidade delitiva para ele,
pelo "quantum" da pena, ele foi condenado apenas em um crime.
As extorsões não ficaram na esfera da tentativa. São crimes formais. Basta a
ameaça e a intimidação a vítima, o que ocorreu. "Consuma-se o delito de extorsão com o
resultado do constrangimento ilegal, sendo irrelevante ante nossa legislação que o agente aufira
efetivamente a indevida vantagem patrimonial" (RT 547/373). "2. A tese apresentada pela
Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada nos Tribunais
Superiores, no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que
há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. 3. O delito de extorsão é
formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça,
constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da
vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a
Súmula 96/STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da
obtenção da vantagem indevida" (HC n. 450.314/SP - Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe 14/8/2018" (AgRg no REsp 1815817/SP – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior – J. 10.9.2019 – DJe 19.9.2019).
Em síntese, os documentos existentes, produção de prova oral e interrogatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
13
comprovam as extorsões perpetradas.
As penas devem sofrer pequena alteração.
Na primeira fase, as penas-base serão elevadas, pois os apelantes agiram com
personalidades desvirtuadas, mostrando-se egoístas, pensando apenas no bem estar material de
cada um deles, sem qualquer remoroso de retirar valores de montante considerável do ofendido.
Houve ganância e dissimulação, exigindo-se vantagens em curto espaço de tempo, sem se
preocupar com a subsistência da vítima e de sua família, a culpa, pois, foi intensa. O
comportamento da vítima, o resultado e consequências dos crimes foram danosos ao extremo
para o lesado, que estava em intenso stress e preocupava-se de maneira permanente com o
ocorrido, além do prejuízo financeiro, dessa forma, razoável a fração de 1/3, tendo-se cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes para Maria. Sua irmã, Ana
Paula, admitiu uma das extorsões, quanto a essa pode haver atenuação de 1/6, tendo-se quatro
(4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Isso
ocorre, também, para o apelante, Thiago, tendo-se, para ele quatro (4) anos, cinco (5) meses e
dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Na terceira fase, pode-se aumentar a pena de cada um deles de 1/3, pelo concurso
de agentes, chega-se a sete (7) anos, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
dezessete (17) dias-multa para as três extorsões, ficando as penas de Ana Paula e Thiago, para
o delito confessado, em cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento
de treze (13) dias-multa.
Pelo crime continuado, pois o último delito foi continuação do primeiro, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução, sendo os crimes da mesma espécie, apenando-
se Maria e Ana Paula, tem-se o aumenta-se de 1/4, por haver 4 delitos ("3. Esta Corte
Superior de Justiça possui entendimento há muito consolidado de que, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento utilizando-se
critério matemático fundamentado na quantidade de delitos praticados. Nesse prisma,
aumenta-se em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
14
1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (HC 325.160/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 9/5/2017"
(AgRg no HC 483174/PE – T6 – Sexta Turma do STJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 6.6.2019
– DJe 13.6.2019), chegando-se a oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e
vinte e um (21) dias-multa (aqui existe a unificação das multas e, não, a cumulação de multas
aplicadas – STF RTJ 105/409 – HC 471103 – Rel Min. Ribeiro Dantas – Decisão Monocrática
- Publicação em 6.8.2019, ou seja, refoge à regra do art. 72 do Código Penal. No mesmo teor
REsp 1739299 – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Decisão Monocrática – Pbulicação em
29.8.2018). Nada se diminui ou aumenta para Thiago.
As penas são definitivas, pois mais nada as modificam.
Cada dia-multa ficará no mínimo, devido às condições econômicas precárias de
cada um dos apelantes.
O regime inicial das penas corporais é o fechado.
Existe disposição legal que legitima o regime escolhido, art. 33, § 2o, alínea "a",
do Código Penal, para Maria e Ana Paula.
Além disso, os apelantes agiram com personalidades desvirtuadas, mostrando-se
egoístas, pensando apenas no bem estar material de cada um deles, sem qualquer remoroso de
retirar valores de montante considerável do ofendido. Houve ganância e dissimulação, exigindo-
se vantagens em curto espaço de tempo, sem se preocupar com a subsistência da vítima e de
sua família, a culpa, pois, foi intensa. O comportamento da vítima, o resultado e consequências
dos crimes foram danosos ao extremo para o lesado, que estava em intenso stress e preocupava-
se de maneira permanente com o ocorrido, além do prejuízo financeiro.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
15
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Ora, é de pronta intelecção a perpetração das extorsões denotou personalidades
inteiramente avessas aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social, tais como
"viver honestamente" e "não causar lesão a outrem". Além disso mostrou certa frieza de Maria
Simone, a qual se relacionou com a vítima e, de forma premeditada ou não, desconsiderou
qualquer afeto que tinham e quis forçar que ele desse dinheiro, em troca do silêncio a respeito
do envolvimento extramatrimonial. Isso contou com apoio e incentivo da irmã, Ana Paula.
Teve, ainda, auxílio de Thiago, pessoa que se envolveu com Ana Paula e, na perspectiva de
obter ganho, também extorquiu, por uma vez, a vítima.
Não é porque o ofendido, seja por qual motivo o for, cometeu adultério que deve
ficar à mercê dos apelantes, pelo menos por 4 vezes, em uma delas, com a efetiva participação
de Thiago, que quis, de início, R$ 30.000,00, mandou terceiros buscar o valor combinado, R$
13.000,00, isto é, não teve qualquer sensibilidade com a situação.
Um detalhe que é o mais grave de todos: Maria Simone, a pessoa que iniciou tudo
isso, não foi ouvida na delegacia, não compareceu em Juízo e, até o momento da prolação da
sentença, não foi localizado, tendo-se contra ela prisão preventiva.
Dessa forma, retribui-se pelos comportamentos nefastos; previne-se que não os
cometam mais e outras infrações penais e ressocializem-se.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-37.2018.8.26.0628 -Voto no 1951
16
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial dos recursos, para redimensionar
as penas: oito (8) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e vinte e um (21) dias-
multa para Maria e Ana Paula e cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e
pagamento de treze (13) dias-multa para Thiago, subsistindo, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Thiago permanece preso (fls. 834).
Maria e Ana Paula serão presas com o trânsito em julgado, expedindo-se
mandados de prisão (por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal
(art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do
cumprimento da pena).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.